Tribunal: TJSP
Processo: 1018957-08.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento – Cultivo de cana de açúcar - Pleito relativo à cobrança de royalties - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Ação que versa sobre parceria agrícola - Matéria de competência preferencial da Seção de Direito Privado III por força do disposto no artigo 5o, III.7, da Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido e determinada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento – Cultivo de cana de açúcar - Pleito relativo à cobrança de royalties - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Ação que versa sobre parceria agrícola - Matéria de competência preferencial da Seção de Direito Privado III por força do disposto no artigo 5o, III.7, da Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.